Tribunal: TJPA
Processo: 0015108-92.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015108-92.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0015108-92.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ SANTOS OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LILIANE MIRANDA DOS SANTOS - PA15942-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ALVARÁ JUDICIAL
. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPANHEIRA DO FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0015108-92.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ SANTOS OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LILIANE MIRANDA DOS SANTOS - PA15942-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DE NAZARÉ SANTOS OLIVEIRA
, inconformada com sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, deferiu parcialmente o pedido de alvará.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 4437000), que é única herdeira do Sr. José Ribamar Oliveira Primo, falecido em 07/03/2010
. Informou que o falecido possui valores depositados no Banco do Brasil, bem como valores referentes ao FGTS e PIS/PASEP.

Ao final, requereu a expedição de alvará para receber os valores deixados em conta pelo
de cujus
.

O juízo de piso, ao receber a exordial, determinou consulta junto aos sistemas judiciais e, em seguida, determinou a emenda da inicial para que providenciasse a habilitação dos genitores do falecido ou juntar a certidão de óbito deles, conforme decisão de ID 4437007.

Com a manifestação da autora, houve prolação da sentença (ID 4437009). A sentença deferiu parcialmente o pedido nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de alvará, haja vista que a documentação anexada comprova a condição da requerente como companheira do de cujus. Expeça-se o competente alvará em nome da interessada MARIA DE NAZARÉ SANTOS OLIVEIRA para levantamento sua cota parte corresponde a 1/3 (um terço) dos valores deixados pelo falecido Sr. JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA PRIMO, referente ao saldo de quotas do PIS 10231161732, na medida em que está concorrendo com os ascendentes do autor da herança, na forma do art. 1.790, III do Código Civil Brasileiro. Comunique-se, também, a referida instituição bancária que os outros 2/3 (dois terços) deverá ficar preservado aos genitores do titular da conta o Sr. ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA e a Sra. MARIA DO CARMO OLIVEIRA. (...)”
.

Após a sentença, a requerente interpôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados consoante decisão de ID 4437012, pg. 2.

Inconformada com a sentença, a autora apresentou recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 4437014) aduz, em síntese, que nunca teve contato com os familiares do
de cujus
e não tem ciência se os pais do falecido ainda estão vivos. Alegou que requereu a produção de provas, porém não foi analisado pelo juízo de origem, caracterizando, assim, cerceamento de defesa. Requereu, ao final, a reforma da decisão para que a recorrente receba a integralidade dos valores deixados pelo
de cujus
.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao determinar a divisão dos valores deixados pelo falecido.

Em análise ao feito, adianto que cabe razão à apelante.

A ação de alvará judicial se caracteriza por ser de jurisdição voluntária, não estando presentes a litigiosidade e complexidade inerentes às ações contenciosas. Trata-se de mera autorização judicial para que a parte possa realizar o levantamento dos valores deixados em conta pelo familiar falecido, não cabendo maiores discussões acerca de produção de provas elencadas pelo rito comum.

Na presente demanda, o juízo de piso indeferiu o levantamento total dos valores deixados pelo companheiro da recorrente em razão da certidão do órgão previdenciário informando que o
de cujus
não deixou dependentes habilitados à pensão por morte (ID 4437005, pg. 02).

Em razão disso, a magistrada determinou a divisão dos valores entre a companheira e os pais do falecido, sendo devido 1/3 dos valores deixados. O juízo de origem fundamentou sua decisão com fulcro no art. 1.790, III, do Código Civil Brasileiro.

Entretanto, entendo que merece reforma a sentença.

O caso em comento não diz respeito à abertura de sucessão, eis que os valores deixados devem ser recebidos pela demandante mediante simples ação de alvará judicial.

Nestes casos, aplica-se o previsto na Lei 6.858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, que dispõe sobre o recebimento, pelos dependentes, dos valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

Os artigos 1º e 2º da Lei 6.858/80 legal disciplinam da seguinte forma:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Em que pese a recorrente não configurar como dependente habilitada ao recebimento de pensão por morte, não há dúvidas de que era companheira do falecido.

Conforme sentença prolatada na Ação Declaratória de União Estável (Proc. 0034188-26.201), juntada em ID 4437000, pg. 09-10, a recorrente e o falecido conviveram em união estável durante o período de fevereiro de 2003 a março de 2010.

O art. 16, I, da Lei 8.213/91 estabelece o seguinte:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Ressalta-se, conforme entendimento jurisprudencial, que a dependência econômica da companheira é presumida. Vejamos os julgados:

ADMINISTRATIVO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PIS E FGTS POR CÔNJUGE DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ART. 1º DA LEI Nº 6.858/80. 1. Com amparo no art. 1º da Lei nº 6.858/80, a Corte de origem afastou o direito da recorrente de perceber os saldos de FGTS e PIS titularizados por seu falecido marido na medida que, nada obstante sua dependência financeira, não se encontrava habilitada junto à Previdência Social em tal condição. 2. Esse requisito deve ser examinado sob o prisma da teleologia que inspirou o legislador ao dispor sobre a habilitação previdenciária, qual seja, facilitar a comprovação junto à administração pública da situação de dependência econômica daqueles que postulam o benefício da seguridade social. 3. Ademais, no caso da esposa do de cujus, essa dependência previdenciária é legalmente presumida, de sorte que sua habilitação prescinde da produção de qualquer espécie de prova além do vínculo conjugal. 4. A exegese emprestada pelo Poder Judiciário à regra no caso concreto não pode escapar de seus evidentes fins sociais, autorizando-se o levantamento dos valores perseguidos pela recorrida, a qual, apesar de não estar habilitada junto à Previdência Social, revela-se inequivocamente como dependente do falecido. 5. Adotar orientação diversa significaria desprezar a manifesta intenção da lei ao conferir maior importância a um detalhe burocrático desimportante na espécie - haja vista a presunção de dependência do cônjuge - em detrimento da pacificação social, desvirtuando-se requisito estipulado para tornar mais célere o levantamento do montante ao erigi-lo como verdadeiro empecilho à percepção do PIS e do FGTS pela ora recorrente. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1289346 DF 2011/0259445-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PIS /PASEP E FGTS. COMPANHEIRA DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE CADASTRO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. LEI 8.213/91. Nos termos do art. 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213/1991, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, possuem presunção legal de dependência econômica. Portanto, a falta de expressa habilitação na Previdência Social é insuficiente para afastar o direito ao recebimento de valores referentes aos PIS /PASEP e FGTS titularizados por seus cônjuges, companheiros ou ascendentes falecidos.

(TJ-DF 07115492420198070003 DF 0711549-24.2019.8.07.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 29/04/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, restando comprovado que a apelante era companheira do falecido, não há que se falar em abertura de sucessão nos termos do art. 1.790 do Código Civil Brasileiro e divisão dos valores com os ascendentes do falecido, sendo a apelante merecedora do recebimento integral dos valores deixados pelo
de cujus
, eis que única dependente apta a receber os valores deixados em conta pelo seu companheiro.

O companheiro da recorrente não deixou bens e tampouco valores vultosos que justifiquem a abertura de ação de inventário, ocasião na qual os valores deixados pelo
de cujus
devem ser recebidos pela companheira, desde que se enquadrem no disposto na Lei 6.858/80 e Decreto 85.845/8.

Acrescento que o decreto citado legitima os dependentes ao recebimento dos valores deixado em conta pelo de cujus e, na sua falta, aos seus sucessores.

Portanto, resta claro, conforme legislação acima indicada e jurisprudência pátria, que os valores devem ser recebidos pela companheira, que é dependente presumida do de cujus.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, reformando a sentença de piso para determinar o pagamento integral dos valores deixados pelo falecido à apelante, que é a única dependente do de cujus.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022